Tribunal: STF
Processo: RE 1326647
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 6):
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. POLICIAL MILITAR. INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE MEDIDA LIMINAR POSTERIORMENTE CASSADA. VERBAS SALARIAIS E GRATIFICAÇÃO NATALINA DEVIDAS NO PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO. NATUREZA CONTRAPRESTACIONAL DA VERBA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA. 
    1. O objeto da presente actio se restringe à análise acerca da viabilidade de pagamento de verbas remuneratórias a servidores que haviam ingressado, de forma provisória e precária, nos quadros da administração pública, por força de decisão judicial de caráter liminar, posteriormente cassada.
    2. Em que pese não ser de responsabilidade da Administração Pública a contratação dos autores para exercerem a função de Policial Militar, estes estavam sob a tutela de uma decisão judicial, mesmo que de caráter precário e provisório. Em nosso entender, o Estado do Ceará deu cumprimento apenas parcial à decisão judicial que determinou o ingresso dos apelados na corporação militar. Foram-lhes entregue fardamentos e armas, bem como participaram de escalas de serviços, consoante se infere dos documentos colacionados aos autos. Todavia, não obstante tenham exercido o múnus, inclusive expondo suas vidas em risco, não houve a contraprestação salarial pelos serviços prestados.
    3. Em situações semelhantes, os Tribunais Pátrios possuem o entendimento de que a natureza contraprestacional dos salários e demais verbas devidas em virtude do desempenho de atividade de servidor, mesmo que se reconheça posteriormente a nulidade da contratação, impede, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a devolução de referidos valores, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
    4. Assim, é de se concluir que uma vez provado, como no presente caso, o exercício das funções na Administração Pública, ainda que em decorrência de decisão judicial precária e provisória, mostra-se devido pagamento do salário e da gratificação natalina aos trabalhadores, considerando a natureza contraprestacional da verba pretendida, bem como em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
    Reexame necessário e Apelação Cível conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”
    No apelo extremo (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao artigo 37, II, e § 2º, da Magna Carta, por ter o acórdão recorrido reconhecido o direito à percepção de gratificação natalina, mesmo tendo sido o ato de ingresso no serviço público nulo, ante a ausência de aprovação em concurso público. Registra que os recorridos ingressaram no quadros da polícia militar, de forma provisória e precária, por força de decisão judicial de caráter liminar, posteriormente cassada. 
     Em contrarrazões (Vol. 10), o recorrido suscita, em preliminar, ausência de prequestionamento da matéria recursal e de afronta direta à Constituição. No mérito, requer o desprovimento do apelo.
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.
    Assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem manteve a sentença que condenara o Estado do Ceará ao pagamento das verbas salariais e da gratificação natalina aos ora recorridos, que exerceram funções na Administração Pública em decorrência de decisão judicial precária e provisória. A Corte cearense entendeu que tais verbas têm natureza contraprestacional pelos serviços prestados e, portanto, são devidas.
    Esse entendimento, todavia, em parte destoa da jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que “as contratações de pessoal realizadas pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018)
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. INDENIZAÇÃO A SERVIDOR EXONERADO. NÃO CABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Administração pode anular seus atos ilegais ou inconstitucionais a qualquer tempo (Súmulas 346 e 473/STF). Tal anulação não caracteriza ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, nem gera direitos (ARE 936.196 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 2. A contratações de pessoal realizadas pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. São inexigíveis outras verbas, mesmo sob pretexto de reparação de danos (RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 841.601-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para excluir da condenação o pagamento da gratificação natalina.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente